Tribunal: TJSP
Processo: 0006001-82.1995.8.26.0161
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – Extinção do feito com o reconhecimento da prescrição intercorrente – Redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da pessoa jurídica executada deve ocorrer no lapso temporal de cinco anos contados da citação desta última – Verificada a prescrição intercorrente, de rigor a extinção da execução fiscal – Prescrição confirmada – Precedentes desta Eg.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – Extinção do feito com o reconhecimento da prescrição intercorrente – Redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da pessoa jurídica executada deve ocorrer no lapso temporal de cinco anos contados da citação desta última – Verificada a prescrição intercorrente, de rigor a extinção da execução fiscal – Prescrição confirmada – Precedentes desta Eg. Câmara e Corte – Sentença mantida – Reexame necessário desacolhido.